Tribunal: TJDFT
Processo: 0042651-24.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Processo : 0042651-24.2013.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante quanto às preliminares de preclusão e de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitadas em contrarrazões[1], bem como quanto ao pedido de aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18012128